Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. AUTOMÓVEL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO PARA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. COMPRA E VENDA NÃO DEMONSTRADA. TERMO DE RESPONSABILIDADE. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. REQUISITOS. COMPRA E VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro, pela qual julgados improcedentes os pedidos, controvérsia que se restringe a definição de se indevida a constrição judicial (penhora) levada a efeito sobre o automóvel descrito nos autos, analisando-se a alegada propriedade afirmada pela apelante-embargante.
2. No entanto, o “termo de responsabilidade” erigido pela apelante-embargante como prova suficiente não comprova a alegada propriedade, não passando de declaração unilateral do signatário executado no sentido de o veículo lhe pertencer e que livre de ônus. E o carimbo de entrega do automóvel à concessionaria embargante conferiu a esta tão somente a posse precária do bem, "pois diz respeito à consignação para venda, conferindo à embargante, apenas, a condição de detentora do bem, não de legítima proprietária ou possuidora" (sentença – ID19981976). 2.1 Em outras palavras, a assinatura de “termo de responsabilidade” revela obrigação adjacente, a qual, na hipótese vertente, mais se aproxima de um contrato estimatório (art. 534 do Código Civil), em que pese o fato da não fixação de prazo.
3. “1. A jurisprudência reconhece o instrumento de procuração feito em causa própria como suficiente para comprovar a compra e venda de veículo automotor, porém condicionado a alguns requisitos, tais como a individualização do bem, o preço, a cláusula de quitação, de irrevogabilidade e irretratabilidade, dispensa de prestação de contas, mas sempre com a necessidade de anuência do outorgado. 2. Sendo a procuração outorgada apenas com a declaração unilateral prestada pela outorgante acerca dos dados do suposto comprador, fato que a mantém com a natureza jurídica de mero instrumento de representação, esta não se presta à comprovação da realização do negócio jurídico de compra, venda e transferência do veículo automotor em favor do outorgado” (Acórdão 1168752, 20160710095267APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 9/5/2019. Pág.: 416/420).
4. No caso, não discriminados preço e quitação do automóvel na procuração em causa própria outorgada à concessionária embargante (requisitos necessários para comprovação da alegada compra e venda do veículo), nem colacionados documentos outros no sentido, sentença que deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.